Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I – Caso em exame
1. A ação – Reintegração de posse cumulada com cobrança, tendo em vista o inadimplemento da escritura pública de compra e venda de imóvel e a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares de nulidade da r. sentença por (i) violação ao princípio da não surpresa, (ii) julgamento extra petita. No mérito, o apelo limita-se à (iii) redução do valor da taxa de ocupação; (iv) restituição dos valores pagos pela ré.
III – Razões de decidir
4. A r. sentença, mesmo diante da revelia da ré, considerou excessiva a taxa de ocupação do imóvel e procedeu à sua redução equitativa; apontou que a locação do imóvel seria de 0,4% do seu valor venal; realizou cálculos de atualização monetária do valor do imóvel constante da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis para fins de leilão; juntou pesquisa relativa ao valor de aluguel de imóveis efetuada em site especializado; calculou o valor do metro quadrado na região; e decidiu pela restituição dos valores pagos pela ré para a aquisição do bem, admitida a compensação, sem antes facultar à autora a manifestação sobre as questões, por isso violou o princípio da não surpresa e suprimiu da parte os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida. Apelação provida.